Tribunal: TJMT
Processo: 1010786-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010786-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (PACIENTE), 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE MORAES - CPF: 050.127.441-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), A. C. B. D. L. - CPF: 064.479.361-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010786-06.2023.8.11.0000

PACIENTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
–
ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – COAÇÃO DE TESTEMUNHAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO – SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FUNDAMENTO DO CÁRCERE SUPERADO ­ –
ORDEM CONCEDIDA.

“Há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo”
(STJ, AgRg no HC n. 759.770/SP).

“
O termo para "a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 592.026/RS).

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070).

“Decretada a preventiva do Réu por conveniência da instrução criminal, ante a ameaça às testemunhas, e tendo sido encerrada a instrução processual, a prisão cautelar deve ser revogada”.
(STJ, HC n. 53.856/RS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010786-06.2023.8.11.0000

PACIENTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Henrique Barbosa de Moraes
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.

1000476-14.2023.8.11.0008.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 6-2-2022, pelo crime tipificado no art. 213, § 1o, do Código Penal (estupro cometido contra vitima menor de 18 anos); 2) há violação ao art. 316 do CPP, o que torna a prisão cautelar ilegal; 3) “
é primário, nunca foi preso, possui residência fixa na cidade de Denise/MT e possui ocupação lícita, pois conforme cópias da carteira de trabalho em anexo, o requerente dedicou sua vida ao trabalho honesto, portanto, não oferece periculum libertatis”
(sic); 4) podem ser impostas cautelares alternativas; 5)
“
a
tualmente, o paciente aguarda preso a designação de audiência de instrução e julgamento, visto que o processo se encontra concluso desde a data de 14/04/2023, sem que o juízo de piso designe a audiência de instrução e julgamento”
(sic); 6) “
na ação penal de piso, não ocorreu nenhuma anormalidade ou complexidade que justifique a demora na formação da culpa, assim, a inobservância do princípio da duração razoável do processo tem ocasionado constrangimento ilegal
” (sic)
(Id. 168040686 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id. 168197688 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 169077174 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id. 171517672 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010786-06.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a menor Ana Cristiana Borges de Lima (15 anos) estava com o irmão e outras pessoas na residência de um amigo.

Em determinado momento “foi convidada” para ir junto com o paciente buscar cerveja. Apesar de pedir que seu irmão os acompanhasse, quando entrou no carro, ele arrancou o deixando para trás.

De acordo com a vítima, foram até a distribuidora de bebidas de Luiz Henrique e apesar de tê-lo rejeitado e resistido às suas investidas, inclusive com arranhões, acabou sendo estuprada.

Segundo relatou, depois do acontecido entrou em desespero, enquanto que o paciente “apenas pedia desculpa”. Quando voltaram para a casa de seu amigo, ele a deixou trancada no carro, momento em que pediu ajuda a sua amiga Katly Karoline e contou o acontecido.

Logo depois, procurou a delegacia.

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, ante a gravidade do crime, e na necessidade de resguardar a instrução processual, pois o paciente constrangeu testemunha para não denunciar o acontecido.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 1002276-04.2023.8.11.0000, ocorrido em
29-3-2023
, a segregação foi preservada
exclusivamente com fundamento na conveniência da instrução processual
:

HABEAS CORPUS –
ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –

PRISÃO PREVENTIVA
– CARÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTO AFASTADO – PERTINÊNCIA DO CÁRCERE PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO DE TESTEMUNHA DEMONSTRADO NOS AUTOS – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO –
ORDEM DENEGADA
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

A coação de testemunha do processo, oferecendo dinheiro a ela para ‘abafar o caso’, é fundamento bastante para a prisão cautelar.

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Embora o paciente comprove que é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos, não demostrou sua imprescindibilidade nos cuidados do infante, sendo, portanto, inviável deferir a ele a prisão domiciliar
.

O constrangimento de testemunhas do processo constitui motivação bastante para a prisão cautelar. Confira-se:

[...] Ademais, este Superior Tribunal de Justiça já conclui que "Há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.085/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

[...] Há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 759.770/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

A falta de reavaliação da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias (CPP, art. 316), tampouco enseja sua revogação.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. [...] (STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

[...] O termo para "a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)” [...]
(STJ, RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Também não vislumbro o excesso de prazo alardeado.

Como dito, o paciente foi preso preventivamente em 6-2-2022.

A denúncia – oferecida em 6-3-2023 – foi recebida em 14-3-2023.

O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação em 30-3-2023.

Posteriormente, o juízo prestou informações no HC
1002276-04.2023.8.11.0000.

Em 13-4-2023, o Ministério Público impugnou a manifestação inaugural da defesa.

Logo depois, a audiência de instrução foi designada para o dia 6-6-2023, sendo expedidas as comunicações necessárias.

O ato ocorreu na data aprazada. Na oportunidade, o juiz determinou “
a abertura de vistas às partes para apresentarem alegações finais
” (
AP
1000476-14.2023.8.11.0008 – Id. 119921016).

Consoante entendimento pacificado na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

No mesmo sentido colaciono os arestos transcritos:

[...] Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 166.355/BA, Ministro João Batista Moreira - Desembargador convocado do TRF1 -, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 761.531/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

[...] Em nova consulta ao site do TJ/RS, verifica-se que na audiência ocorrida em 9/2/2023 o Magistrado a quo declarou encerrada a instrução, tendo as partes apresentado as alegações finais em 15/2/2023. Em 15/3/2023 os autos foram conclusos para julgamento. Estando, portanto, encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 174.284/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

De outro giro, não se pode olvidar que a prisão preventiva foi mantida
apenas
em razão de o paciente ter coagido “
testemunha do processo, oferecendo dinheiro a ela para ‘abafar o caso’”,
ou seja, por conveniência da instrução processual.

Destarte, o encerramento da instrução processual, torna superado o fundamento, de modo que a liberdade é impositiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO DA FASE PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA.

Não mais subsistindo os motivos que levaram a sua decretação, impõe-se que seja revogada a prisão cautelar. (artigo 316 do CPP) Decretada a preventiva do Réu por conveniência da instrução criminal ante a ameaça à testemunhas e, tendo sido encerrada a instrução processual, a prisão cautelar deve ser revogada. Habeas Corpus a que se concede a ordem.
(STJ, HC n. 53.856/RS, relator Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 30/11/2006, DJ de 26/2/2007, p. 646).

Tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente que teve a prisão em flagrante relaxada. Apelação condicionada ao seu recolhimento à prisão. Ameaças a testemunhas no curso da instrução criminal. Fundamento superado com a prolação de sentença. Ordem concedida.

1. A obrigação de se recolher à prisão, para apelar, contida no art. 35 da Lei no 6.368/76, é de natureza cautelar e deve ser fundamentada, à vista de fatos concretos, nas hipóteses que autorizam a prisão preventiva.

2. Ameaças a testemunhas durante a instrução criminal, como único fundamento para negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, considera-se superado com seu encerramento e a prolação de sentença.
(
Acórdão 163609
, 20020020071597HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, , Relator Designado: GETULIO PINHEIRO 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/11/2002. Pág.: 127).

Posto isto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para colocar em liberdade o paciente
Luiz Henrique Barbosa de Moraes
, se por outro motivo não estiver preso.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura,

que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023